Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Processo : 0709644-69.2019.8.07.0007 DESPACHO À embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade dos novos embargos de declaração apresentados, uma vez que, malgrado o acórdão tenha sido disponibilizado no DJe em 21.01.2022, com data de publicação em 24.01.2022, o recurso foi manejado apenas em 01.02.2022 (id. 32298710). Intime-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator